Tribunal: TJMT
Processo: 1034470-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 1034470-36.2020.8.11.0004
APELANTE: RAIANE SANTOS D SILVA
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL INEXISTENTE – DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – REEMBOLSO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e a nota fiscal apresentada, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034470-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 068.595.713-65 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL INEXISTENTE – DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – REEMBOLSO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e a nota fiscal apresentada, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No 1034470-36.2020.8.11.0004

APELANTE: RAIANE SANTOS D SILVA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIANE SANTOS DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, ajuizada em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, jugou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, ao fundamento de que a autora não logrou êxito em demonstrar a ocorrência do suposto acidente ocorrido em 19/05/2020.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas/despesas processuais, contudo, restou suspensa a exigibilidade, considerando a concessão da justiça gratuita em seu favor.

Não se conformando com a sentença, a autora interpõe o presente recurso, arguindo, preliminarmente, violação do princípio do juiz natural, ao fundamento de que são ações distintas, sendo que esta discute as despesas relativas ao tratamento médico, ao passo que de no. 1030710-79.2020.8.11.0041 tem por objeto eventual indenização por invalidez permanente. Dessa forma, pugna pela nulidade absoluta da sentença, devendo retornar os autos à origem para a prolação de nova sentença.

Quanto ao mérito propriamente dito, defende que o entendimento firmado pela togada sentenciante se mostra equivocado, na medida em que restou comprovado o nexo causal e a despesa reembolsável, nos termos do art. 5o da Lei no. 6.194/74, pelo que requer o provimento do recurso, condenando a seguradora na indenização postulada na origem (id. 92893982).

A apelada ofertou suas contrarrazões, pugnado pelo desprovimento do recurso (id. 92893985).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante id. 93228461.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito do recurso propriamente dito, pertinente analisar a prejudicial suscitada pela autora-recorrente, consistente na ofensa ao princípio do juiz natural, que, no seu entender, autoriza a declaração de nulidade da sentença.

Sem razão a recorrente.

É que, da detida análise dos autos, verifica-se que o juiz primitivo determinou a reunião do presente processo (autos no. 1034470-36.2020.8.11.0041) com aquele registrado sob o no. 1030710-79.2020.8.11.0041, em decorrência da conexão disciplinada pelo art. 55, §3o, do CPC, que assim dispõe: “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

In casu
, infere-se que ambas as demandas possuem as mesmas partes e causa de pedir, consubstanciado no acidente ocorrido no dia 19/05/2020, apenas diferenciando-se no pedido, já que nesta (autos no. 1034470-36.2020.8.11.0041) a parte autora pretende o ressarcimento das despesas médicas, ao passo que naquele (autos no. 1030710-79.2020.8.11.0041), busca a indenização pela eventual incapacidade parcial ou definitiva.

Dessa forma, diante da identidade entre as ações, evidente o risco de serem proferidas decisões conflitantes ou contraditórias, caso não haja o julgamento conjunto dos feitos.

Logo, na espécie, não há dúvida de que se impõe o reconhecimento da conexão, por afinidade, entre os processos, sendo de rigor a reunião para julgamento conjunto, à luz do artigo 55, § 3o, do CPC/15.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO.
Há conexão quando existente identidade entre causas de pedir ou objetos (art. 103, CPC). No caso, há identidade entre as partes, pedidos e o fato que originou a ação, sendo admitida a reunião processual. Ademais, a tramitação conjunta dos feitos também se justifica para que haja economia processual e harmonia de decisões.
NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
(Agravo de Instrumento No 70067404186, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 11/04/2016)

Cabe registrar, ademais, que o artigo 59 do mesmo Códex, por sua vez, define o momento em que o Juízo torna-se prevento, qual seja, o do registro ou da distribuição da petição inicial, desse modo, como o Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (autos no. 1030710-79.2020.8.11.0041) foi o primeiro a receber a demanda em
09/07/2020, às 16h06m
, fica ele prevento para as demais ações.

Logo,
rejeito
a preliminar em voga e passo à análise do mérito.

Quanto ao mérito, infere-se que
RAIANE SANTOS DA SILVA
manejou a presente ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei no. 6.194/74 em desfavor da apelada, em razão das despesas que custeou, decorrentes de acidente automobilístico ocorrido no dia 19/05/2020.

No caso concreto, verifica-se que conforme Boletim de Ocorrência no.
2020.125344 (id. 92893953), consignou expressamente que
“A VÍTIMA DECLAROU QUE TRAFEGAVA EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN, PLACA NJL-4242, NA RUA 13 DE MAIO, QUANDO UM VEÍCULO E CONDUTOR NÃO IDENTIFICADO CRUZOU A PREFERENCIAL E COLIDIU CONTRA A MESMA, QUE FOI SOCORRIDA E ENCAMINHADA AO HOSPITAL POR TERCEIROS O QUE TEM A DECLARAR”.

Por sua vez, no relatório, subscrito pela Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis – UPA, constou tratar-se de
“PACIENTE VÍTIMA DE
TRAUMA
HÁ 15 DIAS E IMOBILIZAÇÃO COM GESSO DEVIDO FRATURA RADIO DISTAL, RETORNA HOJE COM MANUTENÇÃO DO QUADRO DE DOR E RX SUSPEITA DE FRATURA TUBÉRCULO ESCAFOIDE E SINAIS DE CONSOLIDAÇÃO DAS FRATURAS COM BOM ALINHAMENTO, POSICIONADO GESSO ARTEBRAQUIOPLAMAR COM IMOBILIZAÇÃO DO POLEGAR E RETORNO EM 30 DIAS”
.

Para a comprovação da despesa médica supramencionada, a apelante anexou no id. 92893958 a Nota Fiscal no. 000.000.089, emitida em 01/06/2020, no valor de R$95,00 (noventa e cinco reais), em que consta na descrição o produto “tipóia estofada”.

Ocorre que
não há
no caderno processual qualquer receituário médico com a prescrição de tais despesas.

Diante disso, não é possível concluir, de modo seguro e inconteste, que o produto adquirido pela apelante foi, de fato, prescrito para o tratamento da lesão decorrente de acidente automobilístico, pois ausente a comprovação de nexo de causalidade, mostrando-se escorreita a sentença de primeiro grau.

Nesse sentido:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES – DAMS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – REEMBOLSO INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 3o, inc. III, §2o, da Lei no 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro obrigatório compreendem as despesas de assistência médica e suplementares, até o valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), desde que devidamente comprovadas.

Conforme inteligência do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito.

In casu, não restou suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais apresentadas, sendo indevida a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).
”
(N.U 1005213-63.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021